Tribunal: TJSP
Processo: 0000979-15.2014.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de Trânsito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal e embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir condenação do réu apenas em relação ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal, por nove vezes – Penas readequadas – Regime inicial fixado com

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de Trânsito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal e embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir condenação do réu apenas em relação ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal, por nove vezes – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000979-15.2014.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRUNO MARQUES DOS PASSOS CASTANHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000979-15.2014 São Paulo
Apelante: Bruno Marques dos Passos Castanho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.389
APELAÇÃO CRIMINAL
Crimes de Trânsito
Homicídio
culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal e
embriaguez ao volante
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas
Prova robusta a admitir condenação do réu
apenas em relação ao delito de homicídio culposo na direção de
veículo automotor e lesão corporal, por nove vezes
Penas
readequadas
Regime inicial fixado com critério
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 717/739, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar BRUNO MARQUES DOS
PASSOS CASTANHO, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 302, artigo 303, por
nove vezes, e artigo 306, § 1o, inciso II, todos do Código Brasileiro de
Trânsito, em concurso material, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprido inicialmente
em regime aberto, além de suspensão ou proibição de obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
3
Entendeu, ainda, nos termos do artigo 387,
inciso IV do Código de processo Penal, fixar a indenização mínima de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Pretende a defesa, com o presente recurso (fls.
800/820), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a sua
absolvição por insuficiência de provas para a prolação de um édito
condenatório. Sustenta, ainda, ausência de materialidade em relação
às vítimas de lesão corporal Caroline e Vinicius, pois não foram
juntados os laudos respectivos, bem como o laudo da vítima Rafael é
inconclusivo e em relação as vítimas Hugo e Eduarda existe apenas
as fichas hospitalares. Subsidiariamente, pediu redução das pena-
bases, alegando erro de cálculo nos crimes de lesão corporal. Por fim,
requer a fixação do regime aberto, aplicação de penas restritivas de
direitos e o afastamento do valor mínimo de indenização.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 826/828, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 840/849).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, e artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c.
artigo 14, inciso II, por nove vezes, do Código Penal, “em concurso
material, porque, de acordo com as circunstâncias narradas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
4
denúncia, no dia 07 de setembro de 2013, por volta das 3h30min, na
Rua Emilia Marengo, altura do no 916, esquina com a rua Nestor de
Barros, agindo com evidente dolo eventual na condução de veículo
automotor, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Mariana de Carlos Pacheco, mediante colisão, assumindo o risco de
fazê-lo e não se importando com tal fato.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o recorrente, agindo com evidente dolo eventual na
condução de veículo automotor, mediante recurso que dificultou a
defesa das vítimas, tentou matar Gabriela Gonçalves Olivier, Carolina
Bianco Nunes, Vinicius Pascale Cavazzini, Rafael Gonsalez de
Souza, Hugo Borges Cavalheri, Eduardo Sayuri Yama, Willians
Ferreira da Silva, Luiz Gustavo Lima da Silva e Yan Guedes de
Oliveira, mediante colisão, assumindo o risco de fazê-lo e não se
importando com tal fato, somente não alcançando o resultado morte
por circunstâncias alheias à sua vontade.” (cf. fls. 414/416).
Após iniciada a instrução, o I. Promotor de
Justiça entendeu por bem aditar a peça exordial acusatória,
denunciando o recorrente como incurso no artigo 302, artigo 303, por
nove vezes, e artigo 306, § 1o, inciso II, todos do Código Brasileiro de
Trânsito, em concurso material, pois no dia 07 de setembro de 2013,
por volta das 03h30min, na Rua Emília Marengo, altura do no 916,
esquina com a Rua Nestor de Barros, agindo com manifesta
imprudência na direção de veículo automotor, deu causa à morte da
vítima Mariana de Carlos Pacheco (laudo de exame necroscópico de
fls. 181/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
5
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o insurgente, agindo com manifesta imprudência na
direção de veículo automotor, praticou lesão corporal nas vítimas
Gabriela Gonçalves Olivier, Carolina Bianco Nunes, Vinicius Pascale
Cavazzini, Rafael Gonsalez de Souza, Hugo Borges Cavalheri,
Eduarda Sayuni Yamada, Willians Ferreira da Silva, Luiz Gustavo
Lima da Silva e Yan Guedes de Oliveira (Gabriela fls. 128; Rafael fls.
131; Hugo 379/384; Eduarda fls. 262/323; Willians fls. 230/231; Luiz
fls. 132; Yan - 219/220).
Consta, por fim, que no mesmo dia, hora e
local acima descritos, o acusado conduziu o veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo se apurou, na data dos fatos o
denunciado, após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica,
conduziu o veículo GM/Cruze, placas FHP-8390/SP, cor branca,
acompanhado
pelas
vítimas
Vinicius
(passageiro),
Rafael
(traseiro/banco do motorista), Mariana (traseiro/centro), Caroline
(traseiro/passageiro) e Gabriela (no colo de Caroline), em alta
velocidade, realizando ultrapassagens e manobras perigosas, como,
por exemplo, avançar na traseira de outro automóvel só para desviar
dele no último instante. Nessas condições, ultrapassou o semáforo
vermelho, oportunidade em que acabou por colidir com automóvel
GM/Astra, de cor preta, placas DIU-1883/SP, ocupado pelas vítimas
Hugo e Eduarda, as quais sofreram diversas lesões corporais.
Em razão do impacto sofrido, o veículo do
denunciado invadiu a pista contrária e atingiu o veículo VW/Gol, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
6
cor cinza, placas CTJ-8966/SP, ocupado por William, Luiz e Yan,
também ocasionando diversos ferimentos nessas vítimas.
Dos ocupantes do veículo do recorrente, todos
restaram machucados. A vítima Mariana, todavia, não resistiu aos
ferimentos sofridos e veio a óbito.
O apelante agiu com manifesta imprudência,
pois permitiu que um número excessivo de pessoas entrasse em seu
veículo e se ajustassem nos colos umas das outras. Além disso,
dirigiu sob influência de bebida alcóolica, em alta velocidade, com
agressividade na condução do veículo automotor e com inobservância
aos sinais semafóricos, atitudes inconsequentes que deram causa às
diversas lesões corporais nas vítimas e levaram Mariana à morte (cf.
fls. 669/671).
A materialidade do delito está comprovada nos
autos e evidenciada pelos laudos periciais de fls. 127/158, 219/220,
230/231, 397 e exame necroscópico de fls. 181/184, bem como pela
prova testemunhal presente nos autos.
Importante
consignar,
outrossim,
que
diferentemente do sustentado pela nobre defesa, todas as lesões
corporais foram confirmadas, senão vejamos:
A vítima Caroline confirmou ter sofrido trauma
de cabeça (dez pontos e cirurgia no cérebro-, cf. fls. 512), ou seja,
sofreu ferimentos, apesar de não ter sido juntado aos autos seu
exame de corpo de delito. A vítima Vinicius apesar de dizer que não
se feriu, alegou que o air bag “queimou” sua sobrancelha (fls. 526), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
7
seja, tais vítimas acabaram confirmando que sofreram ofensas físicas
com o acidente, apesar de não terem realizado o exame de corpo de
delito, provavelmente por serem amigos do réu.
De qualquer forma, como bem ressaltado pelo
E. Procurador Ednilson Andrade Arraes, “o número de vítimas já foi
considerado nos termos do art. 70, do CP de forma escorreita na
fixação da pena, mesmo que se considere sete vítimas e não nove,
considerando o aumento de 1⁄2.” (cf. fl. 845).
O laudo da vítima Rafael foi inconclusivo
quanto a gravidade das lesões, conforme fls. 131, pois para aferir a
gravidade seria necessário a documentação médica faltante, mas de
qualquer forma comprovou a ocorrência das lesões corporais em
decorrência do acidente.
As fichas de atendimento hospitalar das vítimas
Hugo e Eduarda igualmente comprovam a ocorrência das lesões
corporais (fls. 261/323 e 378/384), independente da realização do
exame de corpo de delito, inclusive porque corroborado pela prova
testemunhal, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.
A autoria é igualmente certa.
A vítima Gabriela Gonçalves Olivier aduziu, em
solo policial, que no dia dos fatos, por volta das 21h, estava na sua
casa, quando Carolina Nunes passou ali para lhe buscar juntamente
com a sua mãe e as levar para a festa de um amigo que ocorreu na
Rua Mônaco, 120 Vila Carrão São Paulo. Nesta festa havia bebidas
alcoólicas, mas não presenciou ninguém usando drogas. Por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
8
das 23h, ela e Rafael pegaram um ônibus e foram até o McDonalds
da Rua Serra da Bragança, onde ali se encontraram com Bruno
Castanho, ex-namorado de Carol, e com seu amigo Vinícius. Não
sabe dizer se eles já estavam embriagados ou não, mas eles
disseram que haviam acabado de sair da faculdade. Comeram um
lanche por ali e foram para a casa onde Mariana morava. A pegaram
em casa e foram para o supermercado Sonda, onde compraram uma
garrafa de vodca e algumas garrafinhas de Smirnoff Ice. Essa ideia de
passar no supermercado para comprar bebidas foi de autoria de
Bruno e Vinicius. Dali, foram diretamente para o Largo do Bom Parto,
onde alguns deles beberam as bebidas que haviam comprado,
permanecendo no local até às 03h10min, quando saíram dali no carro
de Bruno, um GM Cruze de cor branca, em direção a sua casa. Não
se lembra do que aconteceu no caminho, mas se recorda de detalhes
ocorridos segundos antes do acidente. Se lembra que Bruno
conduzia o veículo a uma velocidade superior a 120 km/h e que
ele atravessou o semáforo vermelho existente na confluência
entre as Ruas Emilia Marengo e Nestor de Barros. Pelo que se
lembra, Bruno tentou desviar de um veículo que estava parado no
semáforo, invadiu a pista contrária e bateu contra um veículo
cujas características não se recorda. Estava sentada no banco
traseiro, logo atrás do banco do passageiro, no colo de sua amiga
Carol. Ao seu lado estava sua amiga Mariana e, ao lado dela, estava
Rafael. No banco do passageiro Vinicius. Em razão da colisão, sofreu
uma contusão na perna esquerda e nas costas, bem como acabou
batendo a cabeça na cabeça de Carol. Logo após o impacto, perdeu a
consciência e somente acordou chegando no Hospital Santa Virgínia,
onde foi atendida e liberada após observação médica. Ficou sabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
9
depois que Mariana não resistiu ao acidente e acabou falecendo.
Rafael, pelo que sabe, evadiu-se do local porque estava com medo da
reação dos seus pais, haja vista que, segundo ele, estes não sabiam
que sairia com amigos depois da festa do condomínio Mônaco. Não
conhecia Bruno antes desses acontecimentos e nada pode dizer a
respeito de sua conduta anterior, sabendo dizer apenas que ele era
namorado de Carol. Em juízo, ratificou seu depoimento e acrescentou
que, aparentemente, quando chegou, Bruno não estava bêbado, uma
vez que estava dirigindo normal. Viu Bruno beber no máximo uma
garrafa de “Smirnoff Ice”. Afirmou que Bruno acelerou muito o carro e
que lembra da cena dela falando “Para, o farol está vermelho”. Não
conseguiu ver a velocidade, mas conseguiu ver que o farol estava
vermelho. Disse também que Bruno em nenhum momento tentou frear
(cf. fls. 497/507).
A vítima Carolina Bianco Nunes, na delegacia,
asseverou que passou com sua mãe na casa da amiga Gabriela a fim
de ir juntas para a festa de um amigo, que ocorreu na Rua Mônaco,
120, Vila Carrão. Afirmou que bebeu uns quatro copos de “Jurupinga”.
Por volta das 23h00min, seguindo os seus apelos, ela, Gabriela e
Rafael, pegaram um ônibus e foram até o McDonalds da Rua Serra de
Bragança, onde ali encontraram com Bruno Castanho, seu ex-
namorado, e com seu amigo Vinícius. Não pôde dizer se eles já
estavam embriagados ou não, mas Vinicius lhe disse que ele e Bruno
haviam acabado de voltar de um bar localizado perto da faculdade, e
Bruno havia bebido no local. Após comeram um lanche, foram para a
casa onde a sua amiga Mariana morava. Pegaram-na em sua casa e
dirigiram-se para o Supermercado Sonda, onde compraram uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
10
garrafa de vodca e algumas garrafinhas de “Smirnoff Ice”. Bruno não
quis descer e ficou no carro. Ele estava muito estranho e fechado
naquela noite, sendo que sempre foi de rir muito. A ideia de passar no
supermercado para comprar bebidas foi de Bruno e de Vinicius. De lá
foram diretamente para o Largo do Bom Parto, onde alguns beberam
o que haviam comprado. Ficaram lá até por volta das 02h45min,
quando saíram no carro do Bruno, um GM Cruze de cor branca, em
direção a casa de Gabriela, que estava passando mal pelas bebidas
que havia ingerido. Não sabe ao certo se no caminho para o Sonda ou
para a casa da Gabriela, Bruno fez uma gracinha com o veículo,
oportunidade em que simulou que iria bater em outro veículo. Ele
virou o volante rapidamente e evitou a colisão. Não se recorda o que
aconteceu no caminho até a casa de Gabriela, mas se lembra de ter
perguntado a Vinicius e ele disse que Bruno conduzia o veículo a
mais de 150 km/h. Estava sentada no banco traseiro, logo atrás do
banco do passageiro, e no seu colo estava Gabriela. Ao seu lado,
estava Mariana e ao lado dela Rafael. No banco do passageiro estava
sentado o Vinicius. Em razão da colisão, sofreu um machucado no
ombro esquerdo, na cintura lateral esquerda, levou dez pontos na
cabeça e teve dois cortes na retina do olho esquerdo. Perdeu a
consciência e acordou apenas no Hospital Vitória, onde foi atendida e
liberada após orientação médica. Ficou sabendo depois que Mariana
não resistiu ao acidente e acabou falecendo depois de uma semana
no Hospital. Rafael, pelo que soube, evadiu-se do local porque estava
com medo da reação dos seus pais, haja vista que, segundo ele,
estes não sabiam que ele sairia com amigos depois da festa do
Condomínio Mônaco. Em juízo, modificou sua versão, dizendo que
pouco se recorda dos acontecimentos e em nenhum momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
11
presenciou uma infração de trânsito ou excesso de velocidade.
Confirmou que Vinicius e Bruno tinham saído do bar da faculdade e
que relatou na delegacia que Bruno havia bebido no local. Afirmou
que, durante seu relacionamento de namoro com Bruno, ele
costumava beber, mas não muito, nada exagerado, apenas
socialmente, e nunca o viu dirigindo após ingerir bebida alcoólica (cf.
508/519).
A vítima Vinicius Pascale Cavazzini alegou, em
solo policial, que no dia dos fatos, estava assistindo aula de
Propriedade dos Materiais do curso de engenharia de produção da
Universidade Anhembi-Morumbi Campus Paulista II, quando recebeu
uma mensagem no seu celular de Carol, ex--namorada de seu amigo
Bruno, a qual os chamou para fazer alguma coisa pelo bairro do
Tatuapé. Combinaram de se encontrar no McDonalds da Rua Serra
de Bragança, por volta das 23h. Na sequência, na companhia de
Bruno pegou o ônibus e foi para a casa de Bruno, onde pegaram o
veículo GM/Cruze de propriedade de seu pai e dali foram para o local
combinado com a Carol. Nega que ela e Bruno estavam em um bar
antes de se dirigirem até o ponto de encontro marcado com Carol.
Chegaram no McDonalds da Rua Serra de Bragança por volta das
23h30min, oportunidade em que ali se encontraram com Carol,
Gabriela e um outro rapaz cujo nome desconhece. Dali, foram no GM
Cruze até a casa de Mariana, a qual era amiga de Gabriela, e pediu
que passassem na sua casa para pegá-la. Na sequência, foram para
o supermercado Sonda, oportunidade em que todos, com exceção de
Bruno, entraram e compraram vodca, um refrigerante, salgadinho e
“Smirnoff Ice”. Depois, foram para o Largo do Bom Parto, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
12
ficaram conversando durante algum tempo e bebendo. Ele e as
meninas beberam vodca e Smirnoff Ice, mas Bruno se limitou a tomar
refrigerante e comer salgadinho. Ele não bebeu porque iria dirigir.
Depois de cerca de vinte minutos, chegou na praça um amigo,
chamado Felipe, o qual mora nas proximidades do Horto Florestal e
foi até lá para ficar com seus amigos, tendo chegado dirigindo um
veículo GM Cobalt de cor cinza e placas não anotadas. Felipe estava
sozinho e, também, não bebeu, pois estava dirigindo. Por volta das
00h30min, saíram da praça e foram levar Mariana e as meninas para
casa. Ninguém quis ir no carro de Felipe porque ninguém era muito
amigo dele, sendo certo que ele foi seguindo-os porque estava sem
pressa de ir para casa. Bruno conduzia o veículo GM Cruze a uma
velocidade não superior a 60 km/h quando, na Rua Emilia Marengo,
esquina com a Rua Nestor de Barros, foi surpreendido por um veículo
GM Astra que saía de ré de uma farmácia e, não conseguindo evitar o
choque, acabou colidindo na lateral direita. Ato contínuo, o Air Bag do
Cruze foi acionado e não conseguiu ver mais nada. Não sofreu lesões
corporais em razão do acidente, mas as meninas se machucaram e
foram socorridas pelo SAMU. O rapaz cujo nome ele não sabe estava
no banco traseiro e fugiu do local, pedindo que ninguém contasse que
ele estava no acidente, pois seus pais não poderiam saber daquilo.
Trinta segundos depois Felipe chegou, o qual estacionou seu carro e
foi ver como estava o pessoal. Não sabe o endereço de Felipe, mas
sabe que seu nome é Felipe Ricarte Davie, sendo certo que o
depoente o conheceu através de Bruno. Sustenta ser mentira que
Bruno tenha passado o semáforo vermelho, sendo certo que, na sua
concepção, o culpado do acidente foi o condutor do veículo GM/Astra.
Acredita que Bruno não tinha o que fazer para impedir o acidente. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
13
juízo, afirmou que Bruno não consumiu bebida alcoólica na praça,
uma vez que estava ruim da garganta e, por isso, preferiu não beber.
Afirma que só passou em um bar na esquina de um ponto de ônibus
para cumprimentar o pessoal e que foi para o posto, e não
consumiram nenhuma bebida alcoólica. Afirmou que Bruno estava a
60km/h e que não avançou nenhum sinal vermelho. Diz que Bruno
tentou frear, mas que não teve sucesso nisso. Foi o depoente quem
tirou as vítimas do carro, com exceção de Bruno e Mariana, além de
afirmar não ter ouvido Bruno falando que estava muito louco (cf.
520/534).
A vítima Rafael Gonsalez de Souza declarou,
na delegacia, que, no dia dos fatos, estava em uma festa de amigos
que estava sendo realizada em prédio residencial localizado na Rua
Mônaco, número não recordado Tatuapé São Paulo/SP quando, por
volta das 00h, suas amigas Carol e Gabi o chamaram para ir com elas
no restaurante McDonalds, localizado na Rua Serra da Bragança.
Chegaram no local de ônibus e ali se encontram com as pessoas de
Bruno Marques dos Passos Castanho e um outro amigo, cujo nome
ele não se recorda. Dali, foram todos no carro de Bruno, um GM
Cruze de cor branca, até o supermercado Sonda, que é localizado na
Rua Apucarana, também no bairro do Tatuapé. Todos eles, com
exceção de Bruno, desceram do veículo e entraram no mercado, onde
as meninas comparam uma garrafa de Big Apple e um refrigerante, os
quais foram pagos pelo amigo de Bruno. Na sequência, foram
também de carro até o Largo do Bom Parto, onde ficaram ouvindo
música e bebendo. Não viu Bruno ingerindo bebidas alcoólicas.
Depois de um tempo, chegou na praça um outro amigo do Bruno, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
14
nome não sabe e que estava com outro carro. Logo que este novo
amigo de Bruno chegou na praça, foram embora, sendo certo que não
viu o amigo de Bruno os seguindo. Estavam voltando para a casa
da Gabi e Bruno estava dirigindo em alta velocidade. Ele dirigia
de forma agressiva e se lembra que Gabi até pediu para que ele
dirigisse de forma mais cuidadosa, pois estava com medo. No
que se refere ao acidente, esclarece que não pode dizer se Bruno
passou ou não o semáforo vermelho, pois a verdade é que naquele
momento estava falando com seu pai no celular. Em razão do
acidente, quebrou o dedo do pé e torceu o tornozelo do outro pé. Logo
após a colisão, todos desceram do carro, com exceção de Mariana,
que estava com eles no banco de trás e encontrava-se desmaiada.
Foi até uma farmácia localizada nas proximidades para lavar o rosto e
esperou ali a chegada da ambulância, oportunidade em que foi
embora para o prédio onde estava no começo da noite, onde seu pai
foi lhe buscar. Não tem o desejo de representar criminalmente em
desfavor de Bruno em razão das lesões que foi vítima. Afirma que
deixou o local do acidente e não se apresentou na delegacia porque
seus pais não sabiam que ele havia saído da festa onde estava
inicialmente, sendo certo que, por temer uma bronca, decidiu voltar
para a festa e ali se encontrou com seu pai. Em juízo, ratificou seu
depoimento e acrescentou que não viu Bruno bebendo. Falou que ao
entrarem na rua do acidente o carro estava em alta velocidade e
que não tem como afirmar se o farol estava vermelho, vez que estava
no celular com seu pai. Afirma que Gabi lhe falou que ela havia falado
sobre isso momentos antes do acidente, mas que não pode confirmar
se ela realmente falou ou não. Disse que não havia consumo de
álcool dentro do carro e que não se lembra de ver a manobra de ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
15
que o veículo que Bruno colidiu estava fazendo. Declarou também
que nenhuma das pessoas que foram ajudar depois do acidente
falaram que o carro estava em alta velocidade ou que teria passado o
sinal vermelho. Não se recorda de nenhum alimento ter sido adquirido
junto com as bebidas no supermercado Sonda (cf. 535/546).
A vítima Hugo Borges Cavalheri alegou, tanto
na fase inquisitorial, como em juízo, que é namorado de Eduarda
Sayuri Yamada e na data dos fatos, por volta das 03h da madrugada,
estava conduzindo o seu veículo GM Astra de cor preta e placas
DUI1883/SP, quando, logo depois de sair de uma farmácia localizada
na Rua Emilia Marengo, altura do número 916 Tatuapé São Paulo/SP,
foi surpreendido com um veículo modelo GM Cruze de cor branca que
vinha pela mesma via e sentido, em altíssima velocidade. Acabou
colidindo contra a traseira do seu veículo GM Astra. Não tem
condições de dizer ao certo a velocidade exata do veículo GM Cruze,
mas pela violência da colisão, acredita que ele não poderia estar a
menos de 120 km/h. Não pode dizer se o condutor do veículo GM
Cruze passou ou não o semáforo vermelho existente no local, vez que
a farmácia em que eles se encontravam fica em local a frente deste
semáforo, ou seja, não tem como dizer ao certo se ele cometeu ou
não esta infração. Em razão do acidente, sofreu lesões na cabeça e
na mão esquerda, tendo perdido a consciência e sido socorrido pelo
Resgate até o Hospital Santa Virgínia, onde foi atendido e liberado
após observação. Não teve nenhum contato com Bruno Marques dos
Passos Castanho, condutor do veículo GM Cruze. O seu veículo GM
Astra ficou no local do acidente e teve declarada perda total pela
seguradora Porto Seguro em razão dos danos sofridos. Quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
16
deixar esclarecido que, inicialmente, o pai de Bruno, de nome Renato,
se apresentou bastante solícito e preocupado, dizendo que iria arcar
com todos os prejuízos causados. Lembra-se de que ele até chegou a
marcar uma reunião com todos os envolvidos, porém não
compareceu, e, alguns dias depois, o procurou em sua casa e propôs
a ele que assumisse a responsabilidade pelo acidente, porque ele
tinha notícias de que a Porto Seguro não iria pagar a indenização
referente ao veículo dele (GM Cruze). Disse que, caso aceitasse esta
proposta, ele pagava o seguro atual do depoente, inclusive o seguro
do seu próximo veículo. Esta proposta foi, de pronto, negada, razão
pela qual Renato, pai de Bruno, nunca mais o procurou ou assumiu
qualquer tipo de responsabilidade. Informou que antes do acidente,
ele e Eduarda estavam com amigos reunidos em um posto de
gasolina localizado nas imediações e não haviam ingerido nenhuma
quantidade de álcool. Ainda não havia se submetido a exame de
corpo de delito junto ao IML/SP, recebendo requisição para
comparecimento junto ao posto do IML. Manifesta no sentido de que
pretende representar contra Bruno Marques dos Passos Castanho
pelas lesões corporais de que foi vítima, desejando vê-lo processado
e julgado na forma da lei (cf. 570/577).
A vítima Eduarda Sayuri Yamada alegou, nas
duas oportunidades em que foi ouvida, que à época, era namorada de
Hugo Borges Cavalheri e na data de 07 de setembro de 2013, por
volta das 2h30min da madrugada, estava no banco do passageiro do
seu veículo GM Astra de cor preta e placas DUI-1883/SP quando, ao
sair de uma farmácia localizada na Rua Emília Marengo, altura do
número 916 Tatuapé São Paulo/SP, houve uma colisão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
17
encaminhada ao Hospital Monte Magno. Acrescentou que o único
contato que teve com Bruno foi depois do acidente, onde ele falou que
“estava bem louco”. Não percebeu nenhum sinal de embriaguez,
nenhum odor, nenhuma dificuldade de locomoção e nem fala pastosa.
Afirma que todos perceberam, na hora do acidente, que a
velocidade que Bruno estava era muito alta (cf. 547/555).
A vítima Willians Ferreira da Silva declarou, na
delegacia, que é proprietário do veículo modelo VW Gol de cor cinza e
placas CTJ8966/SP, o qual conduzia na data de 07/09/2013, por volta
das 03h, quando, na Rua Emilia Marengo, esquina com a Rua Nestor
de Barros, outro veículo modelo GM Cruze de cor branca, que vinha
pela mesma via em sentido contrário, colidiu contra a lateral traseira
de um veículo GM Astra que manobrava e, invadindo a pista no
sentido contrário, atingiu seu veículo na parte da frente, causando-lhe
grandes danos. Esclarece que o veículo GM Cruze era conduzido
a uma velocidade incompatível com a via. Acredita que ele estava
a mais de 140 km/h. Não tem como alegar com certeza se ele
passou ou não o semáforo vermelho, mas afirmou com
veemência que o acidente somente aconteceu por total
imprudência do condutor do veículo GM Cruze, não havendo
qualquer motivo para apontar a responsabilidade pelo ocorrido ao
condutor do veículo GM Astra, o qual, conforme já adiantou, estava
apenas manobrando. Além dele, estavam no veículo os seus amigos
Yan Guedes e Luiz Gustavo. Sofreu, em razão do acidente, lesões
corporais no tornozelo, na tíbia, no fêmur, na bacia, clavícula,
segunda vértebra do pescoço e o maxilar, sendo submetido, até
o momento, a três cirurgias. Nenhum auxílio foi prestado até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
18
momento pelo condutor do veículo GM/Cruze. Não teve contato com o
condutor do veículo GM/Cruze após o acidente, razão pela qual nada
pode esclarecer se ele estava ou não embriagado. É importante
consignar que populares viram que no veículo GM/Cruze foram
encontradas algumas garrafas de vodca. Já se submeteu ao
exame de corpo de delito junto ao IML/SP. Afirmou que, no momento
do acidente, não estava embriagado, sendo certo que não havia
ingerido sequer uma gota de bebida alcoólica. Em juízo, ratificou a
versão apresentada, ressaltando que Bruno estava em alta velocidade
(cf. 556/563).
A vítima Luiz Gustavo Lima da Silva informou,
na delegacia, que, ciente dos fatos, esclarece que na data dos fatos
se encontrava no banco de trás do veículo VW Gol de cor cinza e
placas CTJ8966/SP, o qual era conduzido por seu amigo Willians. Se
recorda que era por volta das 03h quando, na Rua Emilia Marengo,
esquina com a Rua Nestor de Barros, um outro veículo modelo GM
Cruze de cor branca, que vinha pela mesma via em sentido contrário,
colidiu contra a lateral traseira de um veículo GM Astra que
manobrava e, invadindo a pista no sentido contrário, atingiu o veículo
em que eles se encontravam na parte da frente, causando-lhe
grandes danos. Esclarece que o veículo GM Cruze era conduzido
a uma velocidade incompatível com a via. Acredita que ele estava
a mais de 140 km/h. Não tem como alegar com certeza se ele
passou ou não no semáforo vermelho, mas afirma com veemência
que o acidente somente aconteceu por total imprudência do
condutor do veículo GM Cruze, não havendo qualquer motivo
para apontar a responsabilidade pelo ocorrido ao condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
19
veículo GM Astra, o qual, conforme já adiantou, estava apenas
manobrando. Além dele, estavam no veículo os seus amigos Yan
Guedes e Willians. O veículo GOL no qual eles se encontravam
estava em baixa velocidade, não mais do que a 40 km/h. Sofreu, em
razão do acidente, lesões corporais no rosto, na cabeça e na perna.
Nenhum auxílio foi prestado até o momento do depoimento pelo
condutor do veículo GM Cruze após o acidente, razão pela qual nada
pode esclarecer se ele estava ou não embriagado. É importante
consignar que populares viram que no veículo GM Cruze foram
encontradas algumas garrafas de vodca. Já se submeteu ao exame
de corpo de delito junto ao IML/SP. Afirma que, no momento do
acidente não estava embriagado, sendo certo que não havia ingerido
sequer uma gota de bebida alcoólica. Quer deixar consignado ainda
que, em razão do acidente ele perdeu o emprego, haja vista os dias
em que teve que ficar afastado. Em juízo, ratificou seu depoimento e
acrescentou que não se lembra de ver se o semáforo vermelho ou
não e que o veículo Astra não fez nenhum movimento brusco, uma
vez que ele já estava na via quando houve a colisão. Disse também
que o semáforo, para eles, estava verde (cf. mídia digital).
A vítima Yan Guedes de Oliveira alegou, na
delegacia, que, na data dos fatos, se encontrava no banco do
passageiro do veículo VW Gol de cor cinza e placas CTJ8966/SP, o
qual era conduzido por seu amigo Willians. Se recorda que era por
volta das 03h quando, na Rua Emilia Marengo, esquina com a Rua
Nestor de Barros, um outro veículo modelo GM Cruze, de cor branca,
que vinha pela mesma via em sentido contrário, colidiu contra a lateral
traseira de um veículo GM Astra que manobrava, e invadido a pista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
20
sentido contrário, atingiu o veículo em que o depoente se encontrava
na parte da frente, causando-lhe grandes danos. Esclarece que o
veículo GM Cruze era conduzido a uma velocidade incompatível
com a via, mas não tem como quantificar a velocidade exata, pois
se encontrava no celular. Não tem como alegar com certeza se ele
passou ou não o semáforo vermelho, mas afirma com veemência que
o acidente somente aconteceu por total imprudência do condutor do
veículo GM Cruze, não havendo qualquer motivo para apontar a
responsabilidade pelo ocorrido ao condutor do veículo GM Astra, o
qual, conforme já adiantou, estava apenas manobrando. Além dele,
estavam no veículo seus amigos Luis Gustavo e Willians. O veículo
Gol no qual eles se encontravam estava em baixa velocidade, não
mais do que 40 km/h. Sofreu, em razão do acidente, lesões corporais
no braço e no fêmur. Nenhum auxílio foi prestado até o momento pelo
condutor do veículo GM Cruze. Não teve contato com o condutor
desse veículo após o acidente, razão pela qual nada pode esclarecer
se ele estava ou não embriagado. É importante consignar que
populares viram que no veículo GM Cruze foram encontradas
algumas garrafas de vodca. Já se submeteu ao exame de corpo de
delito junto ao IML/SP. Afirma que, no momento do acidente, não
estava embriagado, sendo certo que não havia ingerido sequer uma
gota de bebida alcoólica. Quer deixar consignado ainda que, em
razão do acidente, está afastado até hoje de suas atividades, pois
está fazendo uso de uma cadeira de rodas. Manifesta seu desejo de
representar criminalmente em desfavor do condutor do veículo GM
Cruze, desejando vê-lo julgado e processado na forma da lei. Em
juízo, ratificou seu depoimento e acrescentou que não sabe se Bruno
passou no farol vermelho e nem sabe ver a que velocidade o carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
21
dele estava (cf. 564/569).
José Roberto da Silva declarou, na delegacia,
que é genitor de Luis Gustavo Lima da Silva, o qual encontrava-se no
banco traseiro do veículo VW Gol, de placas CTJ-8966/SP, que era
conduzido na madrugada dos fatos pelo seu amigo William Ferreira da
Silva. Além deles, encontrava-se no banco do passageiro de referido
veículo outro amigo deles de nome Yan Guedes de Oliveira. Nada
sabe dizer a respeito da dinâmica do acidente, nem sabe esclarecer
de onde Luis Gustavo estava vindo, mas pode afirmar que ele sofreu
lesões na região da face, não tendo se submetido a exame pericial
junto ao posto do IML. Recebeu uma notificação a fim de que Luis
Gustavo se apresentasse na delegacia para prestar esclarecimentos,
bem como recebeu guia de encaminhamento para exame junto ao
IML. Apesar das lesões corporais sofridas, Luis Gustavo está bem e
trabalhando normalmente, tendo ficado afastado de suas atividades
como ajudante geral por cerca de dez dias. Em juízo, ratificou seu
depoimento (cf. mídia digital).
Antonio
Ferreira
da
Silva
informou,
na
delegacia, que estava conduzindo o veículo VW Gol de placas
CTJ8966/SP de sua propriedade. Além dele, encontravam-se no
veículo os seus amigos Luis Gustavo e Yan. Nada sabe a respeito da
dinâmica do acidente, nem sabe esclarecer de onde Willians estava
vindo, mas pode afirmar que ele sofreu lesões na região do tornozelo,
fêmur, maxilar, clavícula e vértebra, não tendo se submetido a exame
pericial junto ao posto do IML/SP. Neste ato, também recebe guia de
encaminhamento para exame junto ao IML/SP, comprometendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
22
leva-lo ao posto do IML de posse de todos os seus documentos
médicos assim que ele tenha condições para tanto (cf. fls. 110)
Natalia
Guedes
de
Oliveira
alegou,
na
delegacia, que é irmã de Yan Guedes de Oliveira, o qual encontrava-
se no veículo, no banco traseiro, o seu amigo Luís Gustavo. Nada
sabe dizer a respeito da dinâmica do acidente, mas pode esclarecer
que eles haviam acabado de sair da casa de um amigo e estavam
indo em direção à Praça Silvio Romero para comer um hot-dog. O seu
irmão sofreu lesões na região do úmero, teve um edema pulmonar e
uma fratura no fêmur, não tendo se submetido a exame pericial junto
ao posto do IML (cf. fls. 128).
Felipe Ricardo Davi informou, na delegacia,
que no dia 06 de setembro de 2013, estava em uma festa na rua de
alguns amigos, quando falou ao telefone com Bruno Castanho, o qual
ele conhece há mais de 10 anos, haja vista que estudaram juntos. Foi
para a Praça Bom Parto, local por ele indicado, com o carro do seu
pai, um GM Cobalt de cor cinza e placas FEZ-8837/SP. Chegou na
referida praça com auxílio de um GPS e ali se encontrou com Bruno,
Carol, Gabi, Mariana, Vinicius e um outro rapaz que não se recordava
o nome. Ficou na praça durante cerca de uma ou duas horas
conversando com Bruno. Nesta noite, alegou que não ingeriu sequer
uma gota de álcool. O mesmo se deu com Bruno, alegando que ele
também não ingeriu bebidas alcoólicas. Já era de madrugada quando
decidiram ir embora. Todas as pessoas foram no carro de Bruno e ele
foi para o seu carro, tendo combinado com Bruno de o seguir até a
casa de uma das meninas. Ocorre que em determinado momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
23
Bruno conseguiu passar no semáforo que ficou amarelo logo em
seguida, razão pela qual ele acabou não o acompanhando em
determinado momento. Assim sendo, não presenciou o acidente
ocorrido na madrugada do dia 07 de setembro de 2013. Não pode
esclarecer se Bruno estava ou não em velocidade superior a 120
km/h, tampouco se ele passou ou não o semáforo vermelho. O que
pode dizer é que ele não estava embriagado e que até o momento em
que o estava seguindo, Bruno estava guiando o veículo de forma
bastante segura. Estava ouvindo rádio no carro e não ouviu nenhum
tipo de barulho de batida. Como havia perdido o carro de Bruno,
pensou em ligar para ele a fim de que ele o esperasse em algum
lugar, mas decidiu seguir em frente e se deparou com o acidente que
havia acabado de acontecer e que envolvia o veículo de Bruno. Foi
até o carro de Bruno e não conseguiu abrir a porta, sendo que com o
auxílio de populares, todos os envolvidos foram colocados para fora
do carro, com exceção de Mariana, que permaneceu dentro do
veículo. Logo depois chegou o resgate, que promoveu o socorro dos
feridos. Mariana foi socorrida com vida e levada ao Hospital, sendo
que posteriormente tomou conhecimento que ela havia falecido.
Esclareceu que não estava apostando corrida com Bruno e que todos
decidiram ir apertados no carro e Bruno e não no dele porque ele não
tinha muita afinidade com nenhum. Em juízo, Felipe ratificou o seu
depoimento (cf. 578/582).
Interrogado em solo policial, o réu disse que no
dia dos fatos, por volta das 22h30min, estava na sala de aula da
Faculdade Anhembi Morumbi, quando recebeu uma ligação telefônica
da sua ex-namorada Carolina Bianco Nunes, a fim de que fosse se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
24
encontrar com ela no McDonalds do Tatuapé, pois dali iriam fazer algo
em qualquer lugar do mesmo bairro. Estava com Vinícius Pascale
Cavazzini na sala de aula e ficou combinado que ele iria com o
depoente para casa, a fim de que eles pudessem pegar o carro de
seu pai para irem, na sequência, ao encontro de Carol e Gabriela no
local indicado. Após chegar em casa, pediu para seu pai emprestado
o veículo GM Cruze de cor branca e placas FHP 8390/SP de sua
propriedade. Foram em direção ao bairro do Tatuapé e se encontrou,
na porta do McDonalds existente na Rua Serra de Bragança, com
Carolina, Gabriela e Rafael. A pedido de Gabriela, passou na casa de
Mariana, sua amiga, e foram ao supermercado Sonda localizado na
Rua Apucarana. Por falta de espaço no veículo, Mariana foi sentada
no colo de uma das meninas. Chegando ao supermercado, ficou no
veículo aguardando a volta de Carol, Gabriela, Vinicius e Rafael.
Resolveu não descer do veículo porque sabia que eles iriam querer
comprar bebidas alcoólicas e o acusado alega não beber. Voltaram
depois de vinte minutos com algumas bebidas, bem como um
refrigerante e um salgadinho para o depoente. Na sequência, as
meninas pediram para que o depoente as levasse para uma praça
localizada neste bairro do Tatuapé, cujo nome desconhece. Ficaram
nesta praça até cerca de 02h30min da madrugada. Alguns beberam,
mas ele não ingeriu sequer uma gota de bebida alcoólica. É
importante dizer que nesta praça se encontraram com seu amigo
Felipe Ricarte Davi. Por volta das 02h30min, saíram da praça e foram
levar todas as meninas até a casa delas. Felipe foi sozinho no seu
veículo GM Cobalt de cor chumbo e foi com todas as três meninas,
Vinicius e Rafael no carro. Felipe pediu para que algumas das
meninas fossem no carro com ele, mas ninguém aceitou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
25
Prossegue dizendo que, conduzia seu veículo
pela Rua Emilia Marengo a uma velocidade não superior a 60 km/h
quando, ao passar por um semáforo verde localizado próximo de uma
farmácia, foi surpreendido por um veículo GM Astra de cor e placas
não lembradas, o qual encontrava-se fazendo uma manobra saindo
da farmácia, a fim de tomar a mesma direção que ele. Tentou, mas
não conseguiu desviar, e acabou colidindo a lateral esquerda frontal
de seu veículo contra a lateral traseira esquerda do veículo GM Astra.
A partir daí ele não se lembra de nada, mas seu amigo Vinicius, que
estava do seu lado, disse que o carro rodou pela rua até o sentido
contrário, quando então foi atingido na lateral esquerda por um veículo
VW Gol de cor não lembrada que vinha naquele sentido. Afirma
veementemente que não estava embriagado e que não ingeriu sequer
uma gota de álcool naquela noite. Afirma também que não
ultrapassou o farol vermelho e nem que estava praticando corrida com
seu amigo Felipe. Com relação as alegações das meninas no sentido
de que estava um pouco deprimido esse dia, esclarece que estava
mais quieto, já que não estava bebendo. Aduziu, novamente, que,
depois da colisão, perdeu os sentidos, não sendo verdade que ele
ficou na calçada dizendo que estava muito louco. Soube do
falecimento de Mariana e sentiu muita dor por isso. É verdade que seu
pai, Renato Castanho, esteve em contato com Hugo Borges Cavalheri
a fim de resolver coisas do seguro, mas não tem ciência dele ter
oferecido dinheiro para que Hugo alterasse a sua versão sobre os
fatos a fim de assumir a responsabilidade pelo acidente. Não sabe se
seu pai já deu entrada no processo de sinistro junto à Porto Seguro,
nem se seu pai ofereceu, ou não, auxílio financeiro às pessoas que se
acidentaram no evento. Também não soube dizer se o veículo GM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
26
Cruze de seu pai teve declarada perda total. Rafael Gonzalez, que
estava com ele no veículo GM Cruze, fugiu do local do acidente
porque tinha medo da reação de seus pais. Em decorrência do
acidente, sofreu uma pequena lesão no nariz, mas já está
completamente recuperado. Tem permissão para conduzir veículos na
categoria B. Só se arrepende de ter ido se encontrar com as meninas
neste dia. Pelo que sabe, foram as próprias Gabriela e Carol que
compraram as bebidas no Supermercado Sonda, haja vista que os
caixas não costumam pedir documentação antes da venda de bebida
(cf. mídia digital).
Nota-se, portanto, que a única vítima que
afirmou que o recorrente estava andando de forma cuidadosa,
aproximadamente 60km/h, e não teria ultrapassado o sinal vermelho,
foi Vinicius. Todos os outros ofendidos disseram que o réu estava
acima da velocidade permitida por lei, sendo que uma das vítimas foi
fatal.
O exame pericial do local de fls. 134/158
confirma a extensão dos danos causados aos carros envolvidos na
colisão.
Ademais, não é possível crer que um veículo
em baixa velocidade possa lançar outro carro para faixa contrária,
causando acidente desta proporção.
Portanto, a prova carreada aos autos confirma
o excesso de velocidade para as condições locais, a ultrapassagem
do cruzamento com o semáforo fechado, demonstrando claramente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
27
imprudência do réu em conduzir o veículo automotor.
Com efeito, a versão do réu restou isolada
diante do robusto conjunto probatório, eis que além dos relatos das
vítimas, as fotos constantes no laudo pericial demonstram que os
veículos foram severamente danificados com aa colisão.
Sendo assim, de rigor manter a condenação da
recorrente pelo delito de homicídio culposo decorrente da direção de
veículo automotor, não havendo que se falar em absolvição, sendo
certo que, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório
amealhado aos autos revelou-se suficientemente robusto para
comprovar, de forma indubitável, que a insurgente cometeu o crime
inserto no artigo 302 e no artigo 303, por nove vezes, ambos da Lei no
9.503/97.
Por outro lado, em relação ao delito de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, de rigor, a absolvição do recorrente.
Isso porque, há nos autos apenas duas vítimas
que afirmaram que o insurgente teria ingerido bebida alcoólica antes
de dirigir o veículo e ocasionar o acidente.
Portanto, sendo a prova precária para sua
condenação, entendo ser o caso de absolvê-lo, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo crime inserto no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Passa-se a análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
28
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado
de primeiro grau exasperou, para ambos os crimes (homicídio culposo
e lesão corporal na direção de veículo automotor), a pena-base em
2/3 (dois terços), por entender que “veículo ocupado por 06 pessoas,
uma inclusive sentado no colo na outra, embriagado e em alta
velocidade, podendo evitá-lo, ultrapassando sinal vermelho, batendo
em 02 veículos, e causando a morte da adolescente Mariana de
apenas 16 anos, de modo que a culpabilidade se mostra superior que
a normalidade.”.
Neste ponto, entendo que a fração de aumento
deve ser modificada para 1/6 (um sexto), por ser mais adequada ao
caso concreto, fixando-as em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
detenção para o crime previsto no artigo 302, da Lei 9503/97 e 07
(sete) meses de detenção para o delito inserto no artigo 303 do
mesmo diploma legal.
Na segunda etapa, de fato, presente a
atenuante da menoridade relativa, retornando as penas ao patamar
mínimo legal.
Na terceira etapa, em razão do réu ter atingido
09 (nove) bens jurídicos distintos (integridade corporal), agiu com o
devido acerto o Juízo a quo ao exasperar, apenas para o crime de
lesão corporal na direção de veículo automotor, a pena na metade,
fixando-a em 09 (nove) meses de detenção.
Em razão do concurso formal, somam-se as
penas, fixando, em definitivo, as penas de 02 (dois) anos e 09 (nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-15.2014.8.26.0052 - Voto no 21.389
29
meses de detenção.
Quanto a pena de suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
frise-se, a propósito, que “o tempo de suspensão da habilitação deve
guardar proporção com a pena privativa de liberdade, bem como com
a gravidade concreta do delito praticado” (STJ, HC 159298, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 19/12/2011).
Assim, utilizando os mesmos critérios adotados
na aplicação da pena privativa de liberdade, a pena acessória
aplicada deve ser aplicada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias,
conforme artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Por fim, em relação a fixação de indenização
mínima para os familiares da vítima de homicídio culposo, Mariana,
entendo correta nos termos fixados pelo Juízo a quo, eis que houve
expresso pedido do Ministério Público na denúncia (cf. fls. 416),
possibilitando o direito de defesa e o contraditório ao insurgente, nos
termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para readequar as penas, mantendo-se, no
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator